Tribunal: TJBA
Processo: 8042725-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042725-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: LIZENA ANDRADE BENINCA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH. TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA. ONEROSIDADE EXCESSIVA PRESUMIDA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação revisional movida por
LIZENA ANDRADE BENINCA
, determinando o reajuste das mensalidades do plano de saúde coletivo por adesão aos índices da ANS, fixando o valor mensal em R$ 1.571,12, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. A agravante sustenta a legalidade dos reajustes aplicados com base em sinistralidade e VCMH, próprios de planos coletivos, alegando ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência e oneração indevida do fundo comum de segurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para limitação provisória dos reajustes de plano de saúde coletivo aos índices estabelecidos pela ANS, diante da alegada ausência de comprovação técnica específica dos critérios de sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares aplicados ao contrato individual da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

3.2. Resta evidenciada a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) em favor da agravada, ante a constatação de aumento acumulado superior a 200% no período de 2017 a 2024 (de R$ 837,10 para R$ 5.236,73), revelando indícios de onerosidade excessiva em cognição sumária.

3.3. A prerrogativa de livre negociação em contratos coletivos não autoriza a imposição de reajustes baseados em critérios genéricos de sinistralidade e VCMH, sem que a operadora apresente ao consumidor memória de cálculo, laudos atuariais e demonstrativos específicos que justifiquem a magnitude dos aumentos aplicados.

3.4. A mera alegação abstrata de legalidade das cláusulas e referência genérica à sinistralidade, desacompanhada de comprovação técnica específica correlacionada ao contrato individual em discussão, não é suficiente para afastar a presunção de abusividade vedada pelo art. 51, IV e §1º, II e III, do CDC.

3.5. A operadora possui dever de transparência e informação (art. 6º, III, do CDC), devendo demonstrar de forma clara, objetiva e individualizada a necessidade dos reajustes para manutenção do equilíbrio contratual.

3.6. O perigo de dano (
periculum in mora
) milita em favor da consumidora, considerando que a manutenção dos valores substancialmente elevados possui potencial concreto de inviabilizar a continuidade do pagamento, acarretando inadimplência,
risco de
cancelamento do contrato e interrupção de serviço essencial de assistência à saúde.

3.7. Não se verifica perigo de irreversibilidade da medida em desfavor da agravante (art. 300, § 3º, do CPC), pois eventual diferença de valores poderá ser cobrada posteriormente caso se conclua pela legalidade dos reajustes, sem risco de dano patrimonial irreparável à instituição de grande porte financeiro.

3.8. A aplicação provisória dos índices da ANS preserva o vínculo contratual e protege a parte hipossuficiente até a realização de perícia atuarial ou análise técnica aprofundada na fase instrutória do processo principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida integralmente.

Teses de julgamento:

1.
Em contratos de plano de saúde coletivo por adesão, a prerrogativa de reajuste por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH) exige demonstração técnica específica, mediante apresentação de memória de cálculo, laudos atuariais e demonstrativos individualizados, não sendo suficiente a mera alegação abstrata de legalidade das cláusulas ou referências genéricas à sinistralidade da carteira.

2.
A ausência de comprovação documental idônea e específica dos critérios técnicos que justifiquem reajustes substanciais em plano de saúde coletivo autoriza, em cognição sumária, a limitação provisória aos índices da ANS até a realização de dilação probatória adequada, ante a presunção de onerosidade excessiva vedada pelo CDC.

3.
O perigo de dano em tutelas de urgência envolvendo planos de saúde configura-se
pela potencial
inviabilização da continuidade do pagamento e consequente interrupção de serviço essencial
ao consumidor
, enquanto a medida
é reversível para
a operadora
, que poderá cobrar eventuais diferenças ao final do processo,
o que
afasta o óbice do art. 300, § 3º, do CPC
.

4.
A operadora de plano de saúde possui dever de transparência e informação (art. 6º, III, do CDC), devendo demonstrar de forma clara, objetiva e individualizada ao consumidor e ao Juízo a correlação entre os critérios atuariais aplicados e o equilíbrio financeiro específico do contrato objeto da lide.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 300 e art. 537, § 1º, do CPC; Art. 6º, III, art. 51, IV e §1º, II e III, do CDC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula 608; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8075196-82.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, em que figura como agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como agravada
LIZENA ANDRADE BENINCA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora